Tribunal: TJMT
Processo: 1000447-74.2019.8.11.0049
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000447-74.2019.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS CARDOSO - CPF: 834.905.231-72 (RECORRENTE), BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO), LILI KNABBEN - CPF: 487.715.971-15 (RECORRIDO), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE – TÍTULO DEVOLVIDO POR MOTIVO DE CONTA ENCERRADA (ALÍNEA 13) – PLEITO DE RECEBIMENTO DO VALOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AGIOTAGEM E USURA – FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DE DIREITO – ÔNUS DA PROMOVIDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA – TÍTULO DE CRÉDITO NÃO PAGO – CHEQUE DEVOLVIDO – DEVER DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCEÇÃO PESSOAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cheque, por definição, é declaração unilateral, através da qual o emitente dá ordem incondicional de pagamento à vista, para que seja pago o valor ali descrito, ao portador ou a terceira pessoa, não podendo o portador do cheque, posto a circulação pelo próprio emitente, ser prejudicado.

Assim, independentemente da demonstração da causa subjacente, persiste a obrigação ao pagamento do título com base nos princípios cambiários da autonomia e abstração do título. Todavia, não tendo havido circulação da cártula é possível a invocação de exceção pessoal. Como exceção ao não pagamento a parte promovida alega a ocorrência de agiotagem e prática de usura, no entanto, não faz qualquer comprovação nesse sentido, mesmo porque, como fundamentado na sentença, está-se a cobrar o valor exato da cártula com os encargos legais.

A alegação agiotagem e prática de usura se trata de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte promovente e, assim, é ônus da parte promovida a comprovação de tais fatos, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento do cheque porque devidamente emitido, não tendo havido comprovação da suposta prática de agiotagem, ônus da parte promovida, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte autora a importância de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (vencimento do cheque) nos termos da Súmula 43 STJ e juros moratórios de 1% a partir da citação.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que se faz necessária a indicação e apuração da causa debendi, se tratando de requisito indispensável, pois se trata da cobrança de cheque prescrito.

Argumentou que a cobrança não é legítima porque decorre da prática de agiotagem, pois o cheque não fora apresentado em época hábil, motivo da não compensação, não tendo havido comprovação dos motivos pelos quais não fora apresentado à compensação bancária no tempo e forma devidos, perdendo a chance de promover a via executória.

Sustentou a ocorrência de agiotagem e prática de usura, razão por que a cobrança é indevida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de cobrança de cheque sustado, com o argumento de que a parte promovida após emitir o título não promoveu a sua quitação, o que se verifica do título juntado com a inicial, no qual se verifica a devolução pelo motivo 13, qual seja, conta encerrada.

Em defesa, tanto na contestação quanto em recurso a parte promovida alega que a parte promovente agiu com má-fé ao sustentar que a relação jurídica decorreu de agiotagem e da prática de usura, razão por que a cobrança é indevida.

Importa destacar que esse mesmo argumento fora enfrentado na sentença, tendo sido assim afastadas as alegações pelo juízo de origem:

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

No caso verifico que a parte requerida não trouxe provas suficientes para desconstituir o direito do autor de cobrança dos valores constantes no título cobrado.

Ademais, a parte autora não comprovou a sua quitação e nem tampouco a prática da agiotagem, vez que a parte autora cobra o valor do título com juros e correção monetária pelas taxas legais, não configurando, assim, prática de usura.

Insurge-se a parte promovida para sustentar, novamente, em recurso grau de recurso a ocorrência de agiotagem e a prática de usura, sustentando a necessidade de apurar a causa debendi.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que a sentença não merece reparos devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com efeito, o cheque, por definição, é declaração unilateral, através da qual o emitente dá ordem incondicional de pagamento à vista, para que seja pago o valor ali descrito, ao portador ou a terceira pessoa, não podendo o portador do cheque, posto a circulação pelo próprio emitente, ser prejudicado.

Assim, independentemente da demonstração da causa subjacente, persiste a obrigação ao pagamento do título com base nos princípios cambiários da autonomia e abstração do título. Todavia, não tendo havido circulação da cártula é possível a invocação de exceção pessoal. Como exceção ao não pagamento a parte promovida alega a ocorrência de agiotagem e prática de usura, no entanto, não faz qualquer comprovação nesse sentido, mesmo porque, como fundamentado na sentença, está-se a cobrar o valor exato da cártula com os encargos legais.

A alegação agiotagem e prática de usura se trata de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte promovente e, assim, é ônus da parte promovida a comprovação de tais fatos, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, não havendo comprovação dos alegados fatos – agiotagem e usura – não restaram comprovados fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte promovente, resta patente o dever de pagar o título que fora devolvido pelo motivo 13, encerramento de conta, não havendo reparo a ser feito na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021